Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719816-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANILDO OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU, GUILHERME SOUSA ELMOKDISI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IVANILDO OLIVEIRA, condenado a 1 (um) ano e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 306, c/c o art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante agravada pela ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação), contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, acatando determinação do Supremo Tribunal Federal, revogou a decisão que havia declarado a prescrição da pretensão executória (ID 17227848 – p. 1). Alegam os impetrantes que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 15/10/2013 e desde então decorreu lapso superior a 5 anos e 4 meses, sem que tenha havido o início da execução, tendo a autoridade coatora reconhecido a prescrição executória da pena. Porém, o juízo da Vara de Execuções Penais utilizou novo entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconsiderar a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade e determinou a expedição de mandado de prisão. Afirmam que a prescrição da pretensão executória começa da data do trânsito em julgado para a acusação e não pode haver interpretação da norma para prejudicar o réu, sendo que os fatos aconteceram antes do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sustentam que, não sendo este o entendimento, requerem o cumprimento da pena no regime aberto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, com a alegação de que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento para determinar regime aberto para reincidentes em determinados casos, o que pode ser aplicar, por analogia, a agente que cometa infração de trânsito, sendo possível a aplicação para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem periculosidade na conduta, como é o caso. Asseveram, ainda, que consta da folha de execução penal que deve ser cumprida a pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, mas a pena correta é 1 (um) ano e 5 (cinco) dias de detenção e deve ser feita alteração. Requerem o deferimento da liminar a fim de revogar a decisão de cumprimento da pena que ensejou a prisão do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a alteração do regime semiaberto para o aberto, bem como a correção do quantum da pena, para 1 ano e 5 meses de detenção. No mérito, pleiteiam a concessão a ordem (ID 17227846). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Pretendem os impetrantes a revogação da decisão que deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória e determinou o cumprimento da pena, com a alegação de que já havia sido reconhecida a prescrição, bem como, se não for este o entendimento, que seja fixado o regime aberto e, ainda, que se proceda à correção da pena para 1 ano e 5 dias. Consoante se extrai dos elementos constantes dos autos, o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, por ser reincidente, por sentença datada de em 07/10/2013 (download - p. 33-43). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 15/10/2013 (ID 17227853). O réu apelou e o recurso foi desprovido (download – p. 46-47). Interposto recurso especial, foi-lhe dado parcial provimento para compensar a reincidência com a confissão espontânea (download - p. 55-59), o que foi revertido em agravo regimental interposto pelo Ministério Público, uma vez que o paciente era multirreincidente (download – p. 61- 63). A decisão do agravo regimental no recurso especial transitou em julgado definitivo em 08/06/2016 (download – p. 66). Pela decisão de ID 17227853, de 01/09/2016, em razão do trânsito em julgado definitivo da sentença, o Magistrado determinou a atualização da conta de liquidação e expedição de mandado de prisão, o qual foi expedido. Posteriormente, veio a decisão de ID 17227849 (download – p. 79-80), de 25/06/2019, pela qual o Magistrado reconheceu a prescrição da pretensão executória, contada da data de trânsito em julgado para a acusação. Embora não tenha sido juntado aos autos, verifica-se que o Ministério Público interpôs recurso de agravo da decisão acima, o qual veio a esta Relatoria e foi desprovido, ressaltando a existência da ARE 848107 (0717813-66.2019.8.07.0000 – Acórdão no 1220386, publicado em 12/12/2019, do qual houve embargos de declaração, os quais foram desprovidos, consoante Acórdão no 1228433, publicado em 14/02/2020). Entretanto, verifiquei do andamento que foi interposto recurso extraordinário e, portanto, ainda não transitou em julgado. Na sequência, em 25/04/2020, houve nova decisão do juízo, deixando de reconhecer a prescrição executória, por determinação de análise do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “O STF determinou nova análise da prescrição executória a partir do trânsito em julgado definitivo, para ambas as partes (mov. 42.1), ocorrido em 08/06/2016. O prazo prescricional aplicável é de 5 anos e 4 meses, não transcorrido integralmente desde a supracitada data. Ante o exposto, de acordo com as balizas traçadas pelo Suprema Corte, não reconheço a prescrição executória, torno sem efeito a sentença de mov. 12.1 e determino a expedição do mandado de prisão. Dê-se vista às partes” (ID 17227848 – p. 1) O mandado de prisão foi gerado em 10/06/2020 (ID 17227847 – p. 1) Assim, considerando que o recurso de agravo não transitou em julgado, e que a nova decisão da autoridade coatora se deu por determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 08/06/2016, e o prazo prescricional é de 5 anos e 4 meses, de fato, a teor do novo entendimento registrado, não se operou a prescrição. Portanto, tem-se que nenhum reparo há a ser feito, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora, para maiores esclarecimentos. No que concerne ao pedido de fixação de regime aberto, mostra-se inviável seu acolhimento, uma vez que a sentença transitou em julgado. Ademais, trata-se de paciente multirreincidente, e o regime está de acordo com a doutrina e jurisprudência, não havendo nenhum equívoco a ser reparado. Por outro lado, no tocante ao pleito de correção da pena, verifico que, de fato, da conta de liquidação, do mandado de prisão e demais documentos juntados aos autos, consta que o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, quando, na verdade, ele foi condenado a 1 (um) ano e 5 (cinco) dias de detenção, tratando-se, pois de erro material, devendo ser feita a correção. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para determinar que a autoridade coatora proceda à correção da pena do paciente, nos autos da execução penal no 0015398-14.2016.8.07.0015, de acordo com o registrado na sentença, fazendo constar da conta de liquidação, do mandado de prisão e demais peças a pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) dias de detenção. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações, as quais devem vir acompanhadas da determinação do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão impugnada. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 18:27:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator